Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707459-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA VIEIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 73611937, pois o d. Juízo de origem, em decisão datada de 07/07/2025, determinou o cumprimento do acórdão proferido nestes autos (ID 241931631, do Processo n. 0712812-70.2024.8.07.0018). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator